Tribunal: TJDFT
Processo: 0746640-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA PARTE EXEQUENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de liquidação individual de sentença coletiva, a qual acolheu a impugnação ofertada parte executada, a fim de reconhecer excesso de execução nos cálculos ofertados pelos exequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Excesso de execução nos cálculos dos exequentes, decorrente da inclusão de valores que extrapolam os limites da condenação imposta pela sentença liquidanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os autos da origem se referem a ação de liquidação individual de sentença coletiva pelo procedimento comum, proferida nos autos da ação civil pública no 0037441-89.2013.8.07.0001. 3.1. Segundo o título executivo, as rés foram condenadas ao pagamento de multa pelo atraso na entrega das unidades imobiliárias do denominado Residencial Península Lazer e Urbanismo, situado em Águas Claras. 3.2. A base para a elaboração do cálculo da multa de 0,5% deve incidir somente sobre o valor efetivamente pago pelo adquirente, por mês de atraso, até a data da emissão da carta de habite-se, ocorrida em 18/12/2012.
4. Devem ser desconsiderados os valores pagos a título de financiamento, constantes da ficha financeira apresentada pelos exequentes, porquanto efetuados após o habite-se. 4.1. O extrato financeiro apresentado pelo executado é mais condizente com os valores discriminados no contrato de compra e venda do imóvel, não sendo crível admitir que os agravantes teriam realizado o pagamento total do imóvel (R$ 660.00,00) até 18/12/2012, tendo em vista a posterior celebração de contrato de financiamento. 4.2. Nesse contexto, a base de cálculo da multa deve se restringir aos valores constantes do referido extrato, comprovadamente pagos pelos exequentes antes da emissão do habite-se.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “O valor da execução deve representar exatamente o estabelecido pelo título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada material”.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0721481-69.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 02/09/2024.